Tribunal: TJPA
Processo: 0808760-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808760-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA DO SOCORRO SILVA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808760-64.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDA DO SOCORRO SILVA DA SILVA
(ADVOGADO MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA)

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
(ADVOGADA ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. CONSTITUIÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Raimunda do Socorro Silva da Silva contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, ao entender que a análise da suposta abusividade da cláusula contratual implicaria indevida supressão de instância, por não ter sido previamente examinada pelo Juízo de origem. A agravante sustenta que a discussão diz respeito aos efeitos jurídicos da capitalização na constituição da mora e não à validade da cláusula em si. Requer a reforma da decisão, com suspensão da liminar de busca e apreensão e restituição do bem. A agravada, em contrarrazões, defende a validade da mora com base na notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, conforme Tema 1.132 do STJ, e a legalidade da capitalização diária, prevista no contrato e respaldada por legislação e jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a discussão sobre os efeitos jurídicos da capitalização diária de juros pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal, sem apreciação prévia pelo Juízo de origem; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para a constituição da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da abusividade da cláusula de capitalização diária de juros configura supressão de instância quando não submetida ao Juízo de origem, sendo incabível sua apreciação direta em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

4.

A constituição da mora ocorre validamente com o envio de notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É inadmissível a análise, pelo tribunal, de alegações relativas à abusividade de cláusula contratual não submetidas previamente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição da mora do devedor fiduciário se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; TJ-SP, AI nº 2007125-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 09.02.2024; TJ-MT, AI nº 10164294220238110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.11.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808760-64.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDA DO SOCORRO SILVA DA SILVA
(ADVOGADO MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA)

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
(ADVOGADA ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno em agravo de instrumento,
interposto por
Raimunda do Socorro Silva da Silva
, contra a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento, sob o fundamento de que a discussão acerca da abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, de modo que seu exame direto pelo tribunal caracterizaria indevida supressão de instância.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a discussão recursal não trata da legalidade da cláusula de capitalização diária em si, mas sim de seus efeitos jurídicos na constituição da mora, requisito necessário para a liminar de busca e apreensão.

Alega que a ausência de informação clara sobre a taxa de capitalização compromete o dever de informação previsto no CDC e descaracteriza a mora, conforme precedentes do STJ e TJPA.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática, com suspensão da liminar e restituição do bem apreendido.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a mora foi validamente constituída com a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, conforme autorizado pelo Tema 1.132 do STJ.

Afirma que a capitalização diária de juros está expressamente prevista no contrato, sendo permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e pela Lei nº 10.931/2004, além de respaldada pelas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Sustenta ainda que a agravante não purgou a mora e tenta indevidamente discutir cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808760-64.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDA DO SOCORRO SILVA DA SILVA
(ADVOGADO MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA)

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
(ADVOGADA ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

No caso, bem analisado o processo, observo que a decisão monocrática acertadamente aplicou o entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, segundo o qual a constituição da mora se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal.

De mais a mais, a alegação de abusividade, por sua vez, não foi objeto de exame pelo Juízo
a quo
, de modo que sua análise por este tribunal configuraria indevida supressão de instância, como bem fundamentado na decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada pela agravada (credora fiduciária) – ALEGADA ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – Questão sobre a qual o Juízo "a quo" ainda não teve oportunidade de se manifestar – Análise prejudicada – Inadmissibilidade da supressão de Instância – Inadimplemento e regularidade da notificação para constituição em mora incontroversos – Manutenção da busca e apreensão que se impõe – Negado provimento”.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2007125-48.2024.8 .26.0000 Ibitinga, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 09/02/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº . 911/69”.
(TJ-MT - AI: 10164294220238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Desse modo,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
, preservando inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025